Tribunal: TJPA
Processo: 0803867-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803867-40.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RENAN LOPES SOUTO

AGRAVADO: JOSE BARBOSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ MANEJADOS EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ANTERIORMENTE AFORADOS PELO EXECUTADO. COISA JULGADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese dos autos, o juízo singular não fundamentou a rejeição do incidente de exceção de pré-executividade sob o argumento de que a comprovação do pagamento não seria matéria de ordem pública, mas sim que tal alegação levantada pelo excipiente, ora agravante, já havia sido analisada quando da apreciação dos embargos à execução aforados pelo executado.

2.

O recorrente, de fato, arguiu a tese de pagamento quando da propositura, em 12/03/2007, da ação de embargos à execução e também na exceção de pré-executividade interposta em 01/09/2008, tendo o juízo singular rejeitado integralmente o incidente e acolhido parcialmente os embargos à execução para reconhecer a validade de alguns pagamentos realizados pelo executado e definir o termo inicial da mora e incidência de encargos sobre restante devido, inexistindo irresignação dessa sentença por parte do executado.

3.

Inviável a possibilidade da parte discutir no curso do processo as questões já decididas e que se operou a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN LOPES SOUTO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0001583-49.2006.8.14.0065), movida por José Barbosa Filho, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) Constato que a despeito das alegações da parte ré, esta não traz em sua peça qualquer matéria de ordem pública, mas sim matérias

de direito material eminentemente disponíveis, que aproveitam a defesa do réu. O direito substantivo possui a característica da disponibilidade. Possui o momento próprio para a sua apresentação, que é o momento da postulação, e seu conhecimento se dá na oportunidade da apreciação do mérito da ação. É de se observar, inclusive, que a tese do pagamento constou da defesa (embargos a execução), e foi objeto de apreciação a quando do julgamento à parcial procedência, que consta desses autos às fls. 339/343. Com isso, este Juízo conclui que o manejo da exceção de pré executividade no presente caso não trouxe a condução de matéria de ordem pública, mas sim a pretensão de reanálise de matéria de mérito pelo mesmo órgão jurisdicional que já a apreciou, o que não é tolerado pela ordem jurídica brasileira. Dispositivo. 1. Posto isso, não conheço da exceção de pré executividade por não haver qualquer matéria de ordem pública veiculada nesta. (...)”

Resumidamente, o agravante defende a reforma da decisão porque como a quitação integral da dívida foi suficientemente demonstrada, tal alegação seria considerada matéria de ordem pública, como já aceito pela jurisprudência pátria, podendo, portanto, ser arguido em sede de execução de pré-executividade.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a matéria de ordem pública acostada nas razões do incidente interposto e extinguir a execução.

Em decisão ID 1860612 indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do agravo de instrumento, o que levou o agravante interpor recurso de agravo interno (ID 1934100).

Contrarrazões tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno foram apresentadas, ambas pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Primeiramente, cumpre destacar que o Agravo Interno manejado está prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.

Razões recursais.

Cinge-se o mérito recursal quanto ao acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora recorrente.

Primeiramente, cumpre pontuar que, analisando a decisão que se visa reformar, infere-se que o juízo singular não fundamentou a rejeição do incidente sob o argumento de que a comprovação do pagamento não seria matéria de ordem pública, mas sim que tal alegação levantada pelo excipiente, ora agravante, já havia sido analisada quando da apreciação dos embargos à execução aforados pelo executado, conforme se observa do trecho da decisão a seguir transcrito:

“(...) É de se observar, inclusive, que a tese do pagamento constou da defesa (embargos a execução), e foi objeto de apreciação a quando do julgamento à parcial procedência, que consta desses autos às fls. 339/343. Com isso, este Juízo conclui que o manejo da exceção de pré executividade no presente caso não trouxe a condução de matéria de ordem pública, mas sim a pretensão de reanálise de matéria de mérito pelo mesmo órgão jurisdicional que já a apreciou, o que não é tolerado pela ordem jurídica brasileira. (...)”

Em suas razões recursais, o agravante alega que a obrigação de R$800.00,00 (oitocentos mil reais), objetoda ação de execução, foi adimplida em razão dos seguintes pagamentos:
a)
entrega, no ato da assinatura do contrato, do trator Caterpilar, modelo D6, cor amarela, ano 1991 no valor de
R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais);
b)
repasse de 408 (quatrocentos e oito) animais no valor de
R$133.400,00
(cento e trinta e três mil e quatrocentos reais);
c)
entrega de gado e importe em dinheiro no valor de
R$84.709,00
(oitenta e quatro mil e setecentos e nove reais);
d)
importe em dinheiro no valor de
R$28.291,00
(vinte e oito mil e duzentos e noventa e um reais);
e)
levantamento do valor de
R$335.200,00
(trezentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), cuja soma das quantias resulta no total de R$831.600,00 (oitocentos e trinta mil e seiscentos reais), ou seja, muito mais do que havia sido acordado na avença entabulada entre as partes.

Ocorre que, analisando a cópia dos autos da ação originária que acompanharam o presente recurso, verifico que o executado, ora agravante, arguiu referida tese de pagamento quando da propositura, em 12/03/2007, da ação de Embargos à Execução (ID 1817235 – pág. 08 a 17) e também na Exceção de Pré-executividade (ID 1817258 – pág. 15 a 39) interposta em 01/09/2008, tendo o juízo singular rejeitado integralmente o incidente e acolhido parcialmente os embargos à execução para reconhecer a validade de alguns pagamentos realizados pelo executado e definir o termo inicial da mora e incidência de encargos sobre restante devido, consoante se verifica no ID 1817262 – pág. 05 a 13, inexistindo irresignação dessa sentença por parte do executado, o que leva a crer pelo acerto do entendimento esposado pelo juízo
a quo
.

Ora, como afirmado pelo magistrado de piso, o instituto da coisa julgada possui como escopo a imperiosa necessidade de se pôr termo à lide submetida à apreciação do judiciário, evitando-se a eternização do processo, que adviria caso admitida a reanálise da alegação de pagamento após a prolação da decisão definitiva, como pretende o recorrente.

Diante desta circunstância, inclusive, mostra-se defeso acolher a tese disposta no presente recurso, por ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, impondo-se, com isso, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno por perda do objeto.

É voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020